Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729056-65.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: GIL GOMES DE MATOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra decisão exarada no ID 49249729, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 0709389-66.2023.8.07.0009, proposta GIL GOMES DE MATOS em desfavor da agravante, pela qual deferiu tutela de urgência vindicada pelo agravado, para determinar que a agravante forneça o tratamento com PSMA-177 LUTÉCIO, nos exatos termos solicitados pelo médico que acompanha o autor, Dr. Gustavo do Vale Gomes, CRM DF 13070, na quantidade de 4 a 6 doses de 200mCi de PSMA-lutécio, com um intervalo aproximado de 6 semanas entre cada uma das aplicações incluindo todas as eventuais alterações de dosagens necessárias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No agravo interno interposto, a agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, porquanto a medicação não se encontra registrada junto à Anvisa, atraindo a incidência do Tema 990 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, a agravante postula a reconsideração da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 19:22:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora